Tribunal: STF
Processo: HC 111539
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-16
Data de publicação: 2013-04-16

Ementa:
Habeas corpus. 2. Crime contra a fé pública. Moeda falsa. Condenação. Pena de 4 anos de reclusão e regime semiaberto. 3. Inquéritos policiais e ações penais em andamento utilizados como fundamento para majoração da pena-base. 4. Provimento do recurso especial para reduzir a pena para 3 anos de reclusão. 5. Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Paciente não reincidente. Fixação do regime aberto. 6. Determinação ao Juízo das Execuções que delibere sobre a possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, segundo os requisitos previstos no art. 44 do CP. 7. Ordem concedida.